Tribunal: TJDFT
Processo: 0713005-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença (ID 86723302, dos autos de origem), proposto por ROSEMEIRE ALMEIDA DA SILVA (agravada/autora), na qual o magistrado a quo assim se decidiu: Cumprimento de sentença recebido pelo ID n. 79900063, com fixação de honorários. Planilha de cálculo do exequente pelo ID n. 76688251. Impugnação do Distrito Federal alegando excesso de execução no importe de R$25.545,07 (ID n. 80416071). Manifestação da parte impugnada - ID n. 86617823. É o relato. DECIDO. O argumento é o excesso de execução, sob o aspecto do equívoco na utilização da taxa de juros e índice de correção monetária. No que se refere à alegação do impugnante de que aos cálculos exequendos foi aplicada taxa de juros equivocada, verifica-se que também merece acolhimento o argumento nesse ponto. Vejamos. O STJ apreciou o tema relativo aos juros aplicados nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. Com efeito, com o julgamento do RE no 870.947 (Tema 810), em que o STF considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, tornou-se necessário definir quais índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública. Desta feita, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo STJ expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (Grifei) O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. A propósito, o artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Portanto, considerando que as parcelas do abono calculadas na presente execução, de acordo com a planilha de ID no 41722179, são referentes aos anos de 2013, 2014 e 2015, ou seja, posteriores a 2009, devem ser observados os juros aplicados à caderneta de poupança, atentando-se ao disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91. Logo, mostra-se equivocada a aplicação da taxa de juros de 0,5% ao mês em todo o período calculado. Por fim, embora não seja objeto de discussão, importante consignar que, no tocante ao índice de correção monetária a ser aplicado, considerando o julgamento do RE n.o 870.947 (TEMA 810) pelo Colendo STF, deve ser aplicado em todo o período o IPCA-E. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação apresentada pelo executado. Consigno que a metodologia de cálculo deve observar como juros de mora incidentes sobre o débito o correspondente à remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97 c/c art. 12, II, da Lei no 8.177/1991, cujo termo a quo deve ser a citação na ação coletiva. Consigno, ainda, que o índice de correção monetária a ser aplicado deve ser o IPCA-E, tendo em vista a apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema 810) pelo STF. Base de cálculo é o valor da remuneração no período. Considerando a sucumbência recíproca e proporcional das partes, condeno o impugnado a pagar honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) ao impugnante. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na forma do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, parágrafo 7o, também do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o impugnante em honorários, uma vez que a Decisão de ID no 79900063 já fixou, em favor do patrono da impugnada, honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Intime-se o exequente, para, no prazo simples de 05 (cinco) dias, trazer aos autos cópia do mandado de citação realizado na ação coletiva, a fim de subsidiar o cálculo dos juros. Com a manifestação do credor, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos, adequando-os aos ditames da Portaria GPR 07 de 02/01/2019, atentando-se para a metodologia acima aplicada e aos honorários fixados na Decisão de ID no 69745498. Vindo os cálculos da Contadoria, abra-se vista às partes por 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Ato registrado eletronicamente. Publique-se. Intime-se. O agravante/réu, em suas razões recursais (ID 25327914), sustenta que a decisão agravada, apesar da indiscutível coisa julgada no tocante à correção pela TR, determinou aplicação do IPCA-E na atualização da condenação judicial até a expedição do RPV/PCT. Aduz que a decisão combatida ignorou a distinção explícita no item 4 do paradigma repetitivo do STJ no REsp 1.495.146 (tema 905), que preservou a correção monetária coberta pela imutabilidade da coisa julgada, uma vez que, no caso, a TR está definida no título executivo judicial, que não caberia à parte autora modificar sem haver recorrido na fase de conhecimento. Afirma que, conforme posição jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) tomada em repercussão geral, a superveniência de decisões de controle de constitucionalidade não autoriza a desconstituição de decisões preclusas, sob pena de violação literal ao artigo 507, do Código de Processo Civil. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso e o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, seja reformada a decisão combatida em respeito à coisa julgada. Sem preparo em face de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/ré. De um lado, há o deferimento do IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado no cumprimento de sentença, em observação ao julgamento do RE n.o 870.947 (TEMA 810) pelo Supremo Tribunal Federal, em contraposição ao argumento do agravante/réu, conforme posição jurisprudencial do próprio Supremo Tribunal Federal, tomada em repercussão geral, de que a superveniência de decisões de controle de constitucionalidade não autoriza a desconstituição de decisões preclusas, sob pena de violação literal ao artigo 507, do Código de Processo Civil. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor evidente prejuízo à parte agravante/ré, em face da possibilidade de se devolver valores maiores do que os efetivamente devidos à parte agravada/autora. Logo, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a agravada/autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.